Tribunal: TCU
Processo: 023.897/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 173028 (Objeto: Deliberação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a responsabilidade pela realização de Oferta Pública de Aquisição (OPA) por aumento de participação e a legalidade do procedimento deliberativo adotado.)

Inteiro teor:
Acórdão 1397/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, e considerando o parecer da unidade instrutiva acostado à peça 16 do processo adiante relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "c" do RITCU, e 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em determinar o desapensamento da presente representação (TC- Processo 023.897/2025-2 ) dos autos da auditoria operacional (TC- Processo 017.920/2025-6 ), a fim de permitir a análise específica e célere das possíveis irregularidades suscitadas nestes autos. 1. Processo TC- Processo 023.897/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comissão de Valores Mobiliários. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.